Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APROVISIONAMENTO DE SALDO DE CONTA

CORRENTE. CONSTRIÇÃO FORÇADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO

CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, por conduta ilícita do réu/recorrido, consubstanciada em bloqueio indevido de valores disponíveis da conta bancária do autor/recorrente.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No caso, restou comprovado o aprovisionamento indevido de recursos da conta corrente do autor/recorrente, para garantia do pagamento de dívida não vencida (inexigível), oriunda de contrato de parcelamento de débito de cartão de crédito e cheque especial, o que implicou a impossibilidade de realização de compras e transações bancárias (ID 27451336).

5. Dado o escorço fático, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, nada obstante o ato ilícito do banco/recorrido, trata-se de mero inadimplemento contratual, sem maiores reflexos negativos à psique do autor/recorrente, não sendo demonstrados fatos que pudessem constranger sua moral de uma forma aguda e desproporcional. Embora a recusa de pagamento, via cartão bancário, quando da realização de um lanche com sua namorada, o autor/recorrente não comprovou a impossibilidade de pagamento por outro meio, além disso, ela própria pôde pagar a conta. É dizer, a compensação por danos morais requer a comprovação de fato desarrazoado capaz de ultrajar a moral, não se confundindo com os aborrecimentos do cotidiano a que todos estamos sujeitos.

6. Por fim, não prospera o pedido genérico do réu/recorrido de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.